Tribunal: TJSP
Processo: 2251425-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que não acolheu integralmente a impugnação à execução – Atualização que incidiu apenas sobre o saldo remanescente – Excesso que foi considerado na decisão – Recurso improvido.